Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO E O CONSIGNADO NA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL, SOB PENA DE RECONHECIMENTO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA (MULTA) – VENDA DO VEÍCULO APÓS A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PROPRIETÁRIO CADASTRADO – REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Súmula n. 312/STJ. A seu turno, o CTB dispõe que a notificação da autuação deve ser encaminhada ao infrator, quando identificado, e a notificação da penalidade, quando aplicada a sanção multa, ao proprietário do veículo (art. 282, § 3o). Por último, o CTB reconhece a validade do envio de notificação ao endereço do proprietário do veículo em duas hipóteses, quando desatualizado o endereço, ou quando recusado o seu recebimento (art. 282, § 1o).

2. A pretensão da parte autora é a obtenção da declaração de nulidade de 7 autos de infração referentes ao período de janeiro a junho de 2020, ao argumento de que o órgão executivo de trânsito com jurisdição onde cometidas as infrações (DETRAN/DF) encaminhou a notificação a endereço distinto do cadastrado no órgão executivo de trânsito onde seu prontuário de habilitação se encontra registrado (DETRAN/ES).

3. No reexame das provas, identifiquei a impossibilidade de se apurar a divergência no endereço consignado nas notificações de auto de infração com o endereço cadastrado junto ao DETRAN/ES, pelo fato de que a parte autora não fez prova do endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito onde o seu prontuário de habilitação encontra-se registrado. Caberia a ele, parte autora, apresentar certidão indicando o endereço que cadastrado à época, a permitir seu confronto com os 7 recibos de ARs que se encontram nos autos e que indicaram que o endereço era insuficiente. No entanto, não o fez, o que não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo da notificação, conforme expressamente afirmado no art. 282, § 1o, do CTB.

4. O fato de a notificação da penalidade ter sido enviada a pessoa distinta em nada altera a validade do ato administrativo, porque o próprio autor reconhece em sua inicial que vendeu o veículo a terceiro, todavia, mais uma vez, não fez prova nem de quando e nem para quem. Daí a conclusão de que a Sra. Selma Divina era a proprietária do veículo no período de tempo compreendido entre a notificação do auto de infração e a notificação da penalidade, respondendo pelo pagamento da sanção de natureza pecuniária (multa).

5. Portanto, respeitado o entendimento diverso lançado na origem, reconheço a regularidade das duas notificações, auto de infração e aplicação de penalidade, concernente às 7 infrações de trânsito impugnadas.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.